Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. NÃO ANÁLISE. DETERMINAÇÃO DE CONTRIÇÃO DE VALORES E BENS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, §1o, CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INFRINGÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a pesquisa de bens e valores de titularidade do agravante,via sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo.
2. Tratando-se de demanda envolvendo verba alimentar, o magistrado deve atender da melhor forma possível aos direitos e interesses do menor sem, todavia, olvidar dos direitos processuais da parte adversa, como os princípios básicos do contraditório e da ampla defesa. Tampouco pode o juízo se descurar da observância aos deveres que lhe são afetos, como a necessidade de se proferir uma decisão devidamente fundamentada, em observância à obrigação legal imposta pelos art. 93, inciso IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC.
3. Ao confrontar a decisão agravada com as razões aduzidas pelo ora agravante, nota-se claramente que a magistrada singular em momento algum analisou ou sequer refutou quaisquer dos seus argumentos de defesa, sendo de rigor o reconhecimento de insuficiência de fundamentação.
4. A alegação de adimplemento das obrigações alimentares e a impossibilidade absoluta de comprovar o depósito constituem fundamentos idôneos para a inversão do ônus da prova, especialmente quando o extrato da conta da guardiã da menor seria o suficiente para sanar se há ou não verbas alimentares não adimplidas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.